Tribunal: TJSP
Processo: 2156981-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança - Assistência Judiciária Gratuita - Indeferimento do benefício – Rendimento mensal líquido do agravante de R$ 4.235,20, afastando, assim, a presunção de veracidade que emana da declaração de hipossuficiência - Presunção juris tantum que não tem caráter absoluto – Ausência de prova nos autos de que, se suportadas as custas processuais, haveria sério

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança - Assistência Judiciária Gratuita - Indeferimento do benefício – Rendimento mensal líquido do agravante de R$ 4.235,20, afastando, assim, a presunção de veracidade que emana da declaração de hipossuficiência - Presunção juris tantum que não tem caráter absoluto – Ausência de prova nos autos de que, se suportadas as custas processuais, haveria sério comprometimento do sustento próprio ou familiar.

O critério que o próprio Estado utiliza para prestar assistência judiciária gratuita é o da renda inferior de 03 (três) salários mínimos mensais, atualmente R$ 3.135,00 - Neste sentido, as Resoluções da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de 11/02/2014 art. 1o) e da Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/2009 art. 1o), que estabelecem como requisito para atendimento pela Defensoria e para o benefício da assistência judiciária gratuita, tal parâmetro de renda.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, mantida – Recurso de agravo de instrumento, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156981-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
DOUGLAS SVIRKAS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2156981-28.2020.8.26.0000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 18000 - ARG
2/7
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2156981-28.2020.8.26.0000
Agravante: Douglas Svirkas
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São José dos Campos
Voto no 18000
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança -
Assistência Judiciária Gratuita - Indeferimento do benefício –
Rendimento mensal líquido do agravante de R$ 4.235,20,
afastando, assim, a presunção de veracidade que emana da
declaração de hipossuficiência - Presunção juris tantum que
não tem caráter absoluto – Ausência de prova nos autos de que,
se
suportadas
as
custas
processuais,
haveria
sério
comprometimento do sustento próprio ou familiar.
O critério que o próprio Estado utiliza para prestar assistência
judiciária gratuita é o da renda inferior de 03 (três) salários
mínimos mensais, atualmente R$ 3.135,00 - Neste sentido, as
Resoluções da Defensoria Pública da União (Resolução do
CSDPU no 85 de 11/02/2014 art. 1o) e da Defensoria Pública
Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/2009 art. 1o),
que estabelecem como requisito para atendimento pela
Defensoria e para o benefício da assistência judiciária gratuita,
tal parâmetro de renda.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
e do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão que
indeferiu os benefícios da justiça gratuita, mantida –
Recurso de agravo de instrumento, improvido.
Trata-se de ação de cobrança movida por DOUGLAS
SVIRKAS em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, interpôs o autor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2156981-28.2020.8.26.0000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 18000 - ARG
3/7
presente agravo de instrumento às fls. 1/4, contra a r. decisão do juízo a quo copiada
às fls. 6, que assim decidiu:
"Vistos.
Analisando o pedido apresentado, entendo não caracterizada a incapacidade
financeira da parte autora para custear o processo e os honorários advocatícios,
razão pela qual INDEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita.
O critério que o próprio Estado utiliza para prestar assistência judiciária gratuita é o da
renda inferior de 03 (três) salários mínimos mensais, atualmente R$ 3.135,00.
Neste sentido, as Resoluções da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU
no 85 de 11/02/2014 art. 1o) e da Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP
no 137 de 25/09/2009 art. 1o), que estabelecem como requisito para atendimento pela
Defensoria e para o benefício da assistência judiciária gratuita, tal parâmetro de
renda.
Noto, por fim, que também é possível a concessão da gratuidade no curso do
processo em hipóteses onde, apesar da parte ter renda considerável, os custos do
processo são elevados, por conta do elevado valor da causa ou das elevadas
despesas processuais (perícia de alto custo, por exemplo), de modo que é viável se
cogitar da sua concessão parcial, para parte ou evento do processo.
Assim sendo, comprove o recolhimento das custas processuais, nos termos da lei
11.608/2003, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Int.
São José dos Campos, 13 de abril de 2020.".
Requer, o agravante, em síntese, seja dado provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada.
Por despacho este Relator negou a concessão de efeito
ativo ao recurso, bem como, processou-se sem efeito suspensivo (fls. 22).
Contraminuta (fls. 27/32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2156981-28.2020.8.26.0000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 18000 - ARG
4/7
É O RELATÓRIO.
O recurso de agravo de instrumento não comporta
provimento.
Preliminarmente, cumpre-se salientar, em razão de
alguns argumentos trazidos pelo agravante implicarem análise de mérito da
ação, o que não é permitido nesta sede recursal, limitar-se-á o voto à prestação
da tutela jurisdicional a respeito da reforma da r. decisão agravada, sob pena de
que se configure a denominada supressão de instância.
A presunção legal de pobreza (artigo 4o, § 1o da Lei no
1.060/50) ocorre mediante simples afirmação da parte no sentido de que não está em
condições de arcar com as custas e despesas processuais e os honorários
advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família.
Contudo, tal presunção é iuris tantum, cedendo
mediante simples impugnação da parte contrária ou de indícios constantes dos autos,
caso em que compete ao interessado provar a ausência de condições financeiras
para arcar com as despesas processuais.
Tais fatos, no mínimo, valem como fundadas razões
para o indeferimento do benefício (artigo 5o, Lei no 1.060/50).
Neste sentido, já houve pronunciamento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO.
FUNDADAS
RAZÕES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2156981-28.2020.8.26.0000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 18000 - ARG
5/7
POSSIBILIDADE.
TRATAMENTO
DAS
PARTES.
IGUALDADE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 83 DO STJ. O Juiz, em havendo fundadas
razões, pode indeferir o pedido de assistência judiciária,
conforme dispõe o art. 5o, da Lei no 1.060/50. A
imposição de tratamento desigual aos desiguais prestigia
a denominada igualdade substancial ou real, inexistindo
ofensa ao princípio da isonomia. Não se conhece o
recurso
especial
pela
letra
"c"
do
permissivo
constitucional na hipótese em que o entendimento
esposado pelo acórdão recorrido está em harmonia com
a jurisprudência desta Col. Corte de Justiça.” (AgRg no
Ag 365.537/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
02/08/2001,
DJ
27/08/2001 p. 334);
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
INDEFERIMENTO.
POSSIBILIDADE.
REVISÃO.
SÚMULA N. 7/STJ. 1. A declaração de pobreza, objeto
do pedido de assistência judiciária gratuita, implica
presunção relativa que pode ser afastada se o
magistrado entender que há fundadas razões para crer
que o requerente não se encontra no estado de
miserabilidade declarado. 2. É inviável o conhecimento
de recurso especial quando a análise da controvérsia
demanda o reexame de elementos fático-probatórios
presentes nos autos, a teor do óbice da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg no Ag 957.761/RJ, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2156981-28.2020.8.26.0000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 18000 - ARG
6/7
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
julgado em 25/03/2008, DJe 05/05/2008).
Esta Egrégia Corte já teve oportunidade de
assim decidir no A.I. n.o 459.359-5/9-00, São Paulo, V8.305; A.I. no
406.797-5/4-00, São Paulo, Rel. DES. IVAN SARTORI, v. 7927; agr.
reg. n.o 122.778-5, Cubatão, rel. DES. GUERRIERI REZENDE, cujo V.
Acórdão tem a seguinte passagem:
"A lei para não impedir as pessoas carentes ao
acesso ao Poder Judiciário contenta-se com a
simples afirmação do interessado. Mas isso não
significa que a autoridade judicial, diretora do
processo, não tenha o poder decisório de
apreciar o pedido. No caso, foi indeferida a
assistência judiciária porque a agravante, com
as provas existentes na inicial, já demonstrava
a falta de miserabilidade para a sua concessão.
A gratuidade de que se cuida pode ser negada
por fundadas razões, ou, quando há sérias
dúvidas a respeito. Se assim é, o interessado
deverá demonstrar a real necessidade do benefício. Se, de plano, afigura-se uma
hipótese que induz concluir possa a autora
suportar as despesas processuais, instala-se
um juízo de valoração que deve ser instruído
com elementos suficientes para embasar a
pretensão". (JTJ 229/286).
Cumpre-se salientar, que conforme demonstrativo
de pagamento juntado às fls. 18, o agravante, recebe valor líquido de R$
4.235,20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2156981-28.2020.8.26.0000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 18000 - ARG
7/7
Portanto, não se trata de pessoa desprovida de
recursos a ponto de não poder arcar com as custas e despesas do
processo, razão pela qual não preencheu as condições para a obtenção
dos benefícios da assistência judiciária.
No mais, o indeferimento não é definitivo, sendo possível
ao agravante renovar o pedido de gratuidade da justiça perante o juízo a quo, desde
que comprove efetivamente a alegada falta de recursos para arcar com as custas do
processo, sem o comprometimento de seu sustento ou de seus familiares.
Por fim, a r. decisão agravada (fls. 6) proferida pelo
eminente magistrado doutor Silvio José Pinheiro dos Santos, merece prevalecer
in totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de
agravo de instrumento, destarte, mantendo-se a r. decisão agravada tal como
lançada.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator